Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. TERCEIRO INTERESSADO. OCORRÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A alegação de ausência de vício no acórdão não impede seu conhecimento, sendo matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
3. O Código de Processo Civil garante ao assistente simples os mesmos poderes do assistido, podendo ele ter acesso e contrarrazoar os recursos interpostos em face de decisões proferidas no processo principal.
3.1. Não há que se falar em nova análise da intervenção de terceiros em cada recurso interposto, uma vez que garantida a intervenção nos autos originários.
4. O acórdão foi claro ao reiterar entendimento firmado em Agravo de Instrumento de 2018 no sentido de que não houve cessão de créditos.
4.1. O recurso citado pela embargante, em nenhum momento alterou o entendimento proferido anteriormente no sentido de que não houve cessão, mas tão somente estabeleceu a necessidade de outorga de escritura pública dos créditos de honorários escolhidos pela ora embargante.
4.2. Afastado o entendimento de ocorrência de cessão, inexistem motivos para análises dos demais argumentos baseados na cessão, já que restam prejudicados, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
5. O acórdão não condenou a embargante pela mera interposição de recurso de Agravo de Instrumento e sim pela resistência injustificada de matéria ao andamento do processo e a interposição de recurso meramente protelatório, que busca a reanálise de matéria já analisada.
6. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.